Tribunal: TJPA
Processo: 0800668-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800668-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: OSEIA PADILHA TAVARES FILHO, MAYCON ALVES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE. OUSADIA. ROUBO EM VIA PÚBLICA SEGUIDO DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em 28/11/2020, acusados dos crimes insertos no art. 157, §2º, II, do CP, sendo convertido em prisão preventiva, pois estavam trafegando, em via pública, em uma motocicleta, e simulando portarem arma de fogo, abordaram duas vítimas e roubaram os aparelhos celulares. Em seguida, empreenderam fuga, mas foram capturados por policiais militares, que recuperaram os objetos do roubo.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou a prisão em flagrante dos pacientes e a converteu em prisão preventiva (fls. 10-11 ID nº 4433016),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos pacientes, revelando ousadia ao abordarem as vítimas em plena via pública e roubarem seus aparelhos celulares, empreendendo fuga e, logo em seguida, presos pela polícia militar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
OSEIA PADILHA TAVARES FILHO e MAYCON ALVES RIBEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0020472-21.2020.8.14.0401.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: primários, respondendo somente a este processo criminal.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que sejam expedidos os competentes alvarás de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-67.

Indeferi a liminar
(fls. 68-70 ID nº 4436023).

O feito fora redistribuído da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém para a 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que prestou as
informações de estilo
(fls. 81-82 ID nº 4495769).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 86-90 ID nº 4531047).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em 28/11/2020, acusados dos crimes insertos no art. 157, §2º, II, do CP, sendo convertido em prisão preventiva, pois estavam trafegando, em via pública, em uma motocicleta, e simulando portarem arma de fogo, abordaram duas vítimas e roubaram os aparelhos celulares. Em seguida, empreenderam fuga, mas foram capturados por policiais militares, que recuperaram os objetos do roubo.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou a prisão em flagrante dos pacientes e a converteu em prisão preventiva
(fls. 10-11 ID nº 4433016),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos pacientes,
revelando
ousadia
ao abordarem as vítimas em plena via pública e roubarem seus aparelhos celulares, empreendendo fuga e, logo em seguida, presos pela polícia militar
,
in verbis:

“ (...)

Colhe-se do auto de priso em flagrante que: I –a pessoa autuada foi detida em estado de flagrância (pouco tempo após a prática do crime, nos termos do art. 302; II, III e IV, do CPP) –foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, as testemunhas e o conduzido; III –consta a garantia dos direitos constitucionais da pessoa autuada, inclusive com a expediço da nota de culpa e comunicaço da família da pessoa presa; IV –foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V –a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

Inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razo pela qual
homologo o auto de priso em flagrante.

Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a priso em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da priso, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Com efeito, a imputaço que pesa sobre a pessoa autuada é de ter cometido crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de priso preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, no está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedaço do art. 314 do CPP quanto ao decreto de priso preventiva.

No caso dos autuados, a converso da priso em flagrante em preventiva se justifica, pois, evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti). Verifica-se que as pessoas autuadas foram presas e encontrada com eles o produto do crime. Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram os flagranteados, foram uníssionos e convergentes, como se observa do auto de priso.

Quanto ao segundo requisito, presente uma das situaçes previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a priso cautelar (periculum libertatis).

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a priso processual no dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que so situaçes totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática do delito.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da priso, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicaço da lei penal.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS

OSÉIAS

PADILHA TAVARES FILHO e MAYCON ALVES RIBEIRO
, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

P.R.I. Cumpra-se.

Utilizem-se as cópias da presente deciso como Mandado, instrumento de comunicaço à autoridade policial e à SEAP-Pa, tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, estando autorizado para tanto, a utilizaço do e-mail institucional.

Belém, 29 de novembro de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito, respondendo pelo planto Criminal”

De fato, a conduta dos agentes - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO SINGULARMENTE PROFERIDA PELO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREGAÇÃO AMPARADA NOS TERMOS DOS ARTS. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PANDEMIA DA COVID-19. TEMA NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os arts. 34, inciso XX, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autorizam o relator a decidir monocraticamente o habeas corpus quando o pedido for manifestamente inadmissível, infundado, prejudicado ou improcedente ou conformar-se com súmula ou jurisprudência consolidada neste Sodalício ou no Supremo Tribunal Federal, ou confrontá-las.

2. Não há se falar em constrangimento ilegal quando a custódia processual encontra-se fundada nos termos dos arts. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da gravidade da conduta perpetrada pelo agente (modus operandi).

3. No caso, as particularidades do delito - roubo majorado praticado de madrugada e em plena via pública, em que o acusado, em concurso com outros 4 (quatro) agentes não identificados, ocupando 3 (três) motocicletas e simulando portar arma de fogo, interpelou a vítima para subtrair seu aparelho celular - evidenciam a ousadia e a maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto diante do modus operandi empregado.

3. Não há como se examinar a possibilidade de concessão de liberdade ao agravante diante da pandemia da COVID-19, uma vez que tal questão não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgRg no HC 565.836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/02/2021